Tribunal: TJDFT
Processo: 0771894-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de GAZR, no período compreendido entre maio/2023 e julho/2023, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de cobrar tais valores.
2. Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a embargante jamais solicitou o recebimento da gratificação e não tem qualquer ingerência sobre seu contracheque. Afirma que a culpa pelo pagamento incorreto foi exclusivamente da Administração. Aduz não ser possível exigir dos servidores a compreensão hipotética dos pagamentos, o que demonstra cabalmente a boa fé objetiva no recebimento dos valores. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a apreciação do pedido inicial de devolução de pontos, bem como pela manutenção da sentença do juízo de 1o grau.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.